Tribunal: TJDFT
Processo: 0728851-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GPS. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INDEVIDA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA – RE 870.947 (TEMA 810 STF).
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes contra a sentença que condenou o Distrito Federal a restituir ao autor o valor de R$ 2.421,95, referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais-GPS.
2. Se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. O Distrito Federal impugna a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o beneficiário tem condições econômicas para suportar os custos do processo. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, pois “constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, consoante prevê o artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Não há que se falar, na hipótese, em prescrição das parcelas relativas ao quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação, uma vez que foi realizado protesto judicial, que interrompeu o prazo prescricional para a cobrança de verbas indevidamente descontadas, que não incidirão sobre benefícios previdenciários aos servidores da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal, com decisão interlocutória de deferimento proferida em fevereiro de 2019. Prejudicial de mérito rejeitada.
6. No mérito, o segundo recorrente requer a reforma da r. sentença, sob o fundamento de que as contribuições previdenciárias possuem teor contributivo e são de caráter solidário, não tendo que haver devolução dos valores descontados dos servidores.
7. As gratificações de natureza pro labore faciendo e propter laborem têm como substrato a execução de atividades específicas que exorbitam as atividades laborativas ordinárias, sendo pagas pela administração aos servidores que estiverem laborando sob condições especiais, não se incorporando à remuneração, uma vez que necessariamente deve haver uma contraprestação que as legitime. Vale frisar que se a gratificação for deferida de forma geral e permanente à categoria de servidores, esta não será propter laborem, de modo que não poderá ser suprimida nos afastamentos.
8. Vale observar, portanto, que, para a caracterização da gratificação propter laborem, é mister haver as características da provisoriedade e precariedade, sendo devidas ao servidor quando estiver no efetivo exercício do serviço que dá azo à sua percepção.
9. Resta, portanto, a análise da possibilidade de a gratificação de políticas sociais ser concedida a toda a categoria de servidor de modo permanente ou se deve ser concedida a servidores que desempenhem atividades específicas. Caso seja inerente ao cargo, não pode ser suprimida quando da aposentadoria, caso seja propter laborem, não pode ser paga.
10. O artigo 6o, VI, da Lei Distrital n. 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, dispõe:
(...) “VI- Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% ( vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° deste artigo.
(ALTERADO - Lei no 2.838, de 13 de dezembro de 2001).”
11. A Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e que alterou a Lei Distrital 2.743/2001, disciplina em seu artigo 20 que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades:
“Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais – GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência (...).”(grifou-se)
12. Assim, depreende-se das leis epigrafadas que a concessão da gratificação GASS/GPS depende da efetiva execução de determinadas atividades, tendo, portanto, natureza propter laborem. Escorreita, portanto, a r. sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da referida gratificação.
13. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida e que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do artigo 40 da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. No caso em tela, como a GPS – Gratificação Política Social possui natureza propter laborem, a mencionada cobrança traria benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido.
14. Considerando que o Distrito Federal impugnou os cálculos apresentados em contestação e juntou planilha, ID11254291 – págs. 3 e 4, com o valor total da contribuição previdenciária retida perfazendo o total de R$ 2.134,66 (dois mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), fornecida pelo NUCAJ – Núcleo de Cálculos Judiciais em Fase de Instrução - GDF, tal valor deve prevalecer, considerando a sua presunção de veracidade e legitimidade.
15. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O DO AUTOR e PROVIDO, EM PARTE, O DO RÉU. Sentença reformada, apenas para reduzir o valor da restituição referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, para o valor de R$ 2.134,66 (dois mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, conforme julgado do STF. Condeno o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.